Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-12.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004012-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME PERCENTUAIS LEGAIS. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, declarou a nulidade do auto de infração e da multa de R$ 1.000.000,00, e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da multa anulada, totalizando R$ 80.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma desproporcional e se seria aplicável a fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza da causa e da simplicidade da demanda.

III. Razões de decidir

3.

A sentença observou adequadamente os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando a natureza da demanda, o local da prestação do serviço, o labor desenvolvido pelo patrono e o tempo despendido no acompanhamento do feito.

4.
O Tema Repetitivo 1.076 do STJ estabelece que a aplicação da fixação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC restringe-se às hipóteses de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias não verificadas no caso em que a multa anulada importou em R$ 1.000.000,00.

5.
O percentual de 8% aplicado sobre o valor da multa anulada encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Tese de julgamento
:
“
Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC quando o valor da condenação for expressivo, sendo inaplicável a fixação equitativa do § 8º, que se restringe às hipóteses de proveito econômico irrisório ou inestimável, conform
e Tema Repetitivo 1.076 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§ 2º, incisos I, III e IV, § 3º, inciso II, § 8º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP); TJMT, N.U. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025; TJMT, N.U. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida
pelo
Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação ordinária nº
1004012-12.2023.8.11.0015, proposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, ora apelado.

A controvérsia refere-se ao Auto de Infração nº 135.529/2014, ao Termo de Embargo/Interdição nº 101366/2012 e ao Processo Administrativo nº 197925/2014, todos relacionados à suposta infração ambiental. O autor alegou prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, além de questionar a razoabilidade da multa, a existência do dano ambiental e a validade da reincidência considerada na majoração da penalidade.

O juízo de origem acolheu os pedidos iniciais para: (a) reconhecer a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva; (b) declarar a nulidade dos atos administrativos e da multa correspondente; (c) determinar o arquivamento do processo administrativo; e (d) condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da multa anulada (R$ 1.000.000,00), totalizando R$ 80.000,00, com base no art. 85, §§ 2º, incisos I, III e IV, e § 3º, inciso II, do CPC.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese: (i) a desproporcionalidade dos honorários, à luz da simplicidade da lide e da ausência de maior complexidade técnica ou probatória; e (
ii
) a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ ao caso concreto. Requer, assim, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, com fixação equitativa dos honorários, em razão da natureza da causa e da condição de ente público da parte vencida.

O MUNICÍPIO DE SINOP, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos honorários, por entender que foram arbitrados conforme os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, por inexistência de interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se

de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação ordinária nº
1004012-12.2023.8.11.0015, proposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, ora apelado.

A decisão de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva, declarou a nulidade dos atos administrativos e da multa aplicada, determinou o arquivamento do processo administrativo e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor da multa anulada (R$ 1.000.000,00), totalizando o montante de R$ 80.000,00.

Em suas razões, o ente estadual sustenta, em síntese, que a verba honorária foi fixada em patamar desproporcional, sobretudo em razão da natureza da causa, do valor atribuído aos autos e da simplicidade da demanda. Postula, por conseguinte, a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, invocando, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A r. sentença combatida observou, com propriedade, os critérios delineados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando adequadamente a natureza
da demanda, o local da prestação do serviço, o labor desenvolvido pelo patrono da parte autora e o tempo despendido no acompanhamento do feito.

Nos termos do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), a aplicação da fixação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC restringe-se às hipóteses de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nenhuma dessas circunstâncias se verifica no caso em apreço, no qual a multa anulada importou em R$ 1.000.000,00, e os honorários foram fixados no percentual de 8%, dentro dos parâmetros legais e com evidente razoabilidade.

No que tange à alegação de inaplicabilidade do mencionado tema, verifica-se que o entendimento ali fixado possui caráter vinculante e se aplica integralmente à presente hipótese, porquanto trata exatamente da fixação de honorários sucumbenciais em condenações de valor elevado, sem a incidência das exceções que autorizam a aplicação da equidade.

Aliás, a jurisprudência desta
e.
Corte encontra-se pacificada no mesmo sentido:

“O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.”

(N.U. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025)
.

“O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.”

(N.U. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025)
.

Dessa forma, ausente qualquer vício de legalidade ou excesso na fixação da verba honorária, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Por fim, registre-se que a simples afetação do Tema 1.255 ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, sem determinação de suspensão nacional dos processos, não constitui óbice ao regular prosseguimento deste julgamento, conforme a jurisprudência já consolidada.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025